Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATRIMÔNIO. ILIQUIDEZ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS CONFIGURADOS. DEFERIMENTO. VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. ALIENANTE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao executado, manteve a penhora realizada sobre o imóvel objeto do recurso e afastou os honorários advocatícios devidos em decorrência do excesso de execução, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção poderá ser desconstituída pelo juízo competente, desde que haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça (§2o).
4. A existência de patrimônio, por si só, não impede o reconhecimento da hipossuficiência da parte, sobretudo nas hipóteses em que não comprovada a liquidez necessária ao custeio das despesas processuais. Precedente.
5. O deferimento da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas à suspensão da exigibilidade por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito.
6. Conforme artigos 1.227 e 1.245 a 1.247 do Código Civil, será considerado o legítimo proprietário do bem aquele que consta na matrícula submetida ao Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como dono enquanto não registrado o título translativo.
7. A escritura pública não levada ao registro imobiliário competente não constitui prova capaz de demonstrar a propriedade, sendo necessária, para tanto, a apresentação do contrato de compra e venda, da respectiva escritura pública e do registro na matrícula do imóvel. Precedente.
8. A correção, de ofício, do valor atribuído à causa que originou o cumprimento de sentença, com a consequente alteração do montante exequendo – referente aos honorários sucumbenciais fixados na fase conhecimento – não implica em reconhecimento de excesso de execução, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios sobre tal quantia.
9. A condenação em litigância de má-fé exige a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual ou o intuito de prejudicar a parte contrária.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.